Tribunal: TJDFT
Processo: 0739990-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EXISTENTE. JUÍZO ESPECIALIZADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 7o Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para processar e julgar a ação penal no 0783471-76.2025.8.07.0016, que tem por escopo analisar a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as supostas condutas apuradas atraem a incidência da Lei 11.340/2006.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 4.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha. Precedentes.
5. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido que se aplica indistintamente a Lei n. 11.343/06, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência contra a mulher, também da condição do agressor e da agredida. Precedentes.
6. Verificado que o réu se valeu de condições íntimas de afeto pretéritas para agredir a vítima, torna-se cabível a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso em concreto (Lei 11.340/2006).
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília.